Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SIGILOSA NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 155, § 1o, do Código Penal, pela prática de furto de uma bicicleta durante o repouso noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se há provas suficientes da autoria delitiva capazes de sustentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As imagens de câmera de segurança anexadas aos autos não permitem a identificação precisa do autor do furto, conforme constatado em laudo pericial que apontou limitações de qualidade, como baixa resolução, iluminação inadequada e oclusão parcial do rosto do suspeito por máscara e capuz.
4. O depoimento da testemunha sigilosa, que atribuiu a autoria ao réu, não foi ratificado em Juízo, sob o contraditório, inviabilizando o esclarecimento das circunstâncias do reconhecimento.
5. A única prova produzida em Juízo foi o depoimento de um policial que atuou na investigação dos fatos, o qual foi genérico e não apresentou detalhes concretos ou específicos que vinculassem o réu ao fato narrado na denúncia.
6. A condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase extrajudicial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.
7. À luz do princípio in dubio pro reo, deve ser reconhecida a insuficiência de provas em relação à autoria.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1o; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: não houve a citação de precedentes jurisprudenciais.